Tribunal: TJES
Processo: 5015891-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015891-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRE SEZENANDO PEREIRA

COATOR: 1 Vara Criminal de Aracruz

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA COMPANHEIRA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira, com incidência de múltiplas qualificadoras e repercussão na Lei dos Crimes Hediondos. Sustenta a defesa a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;
(ii) se há excesso de prazo na custódia cautelar;

(iii) se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos da conduta imputada — tentativa de homicídio qualificado no âmbito doméstico, com uso de arma de fogo e na presença da filha menor —, circunstância que revela elevada periculosidade e justifica a medida extrema.

4. A carta apresentada pela vítima carece de verificação quanto à autenticidade e é contraditória com as provas produzidas sob contraditório judicial, além de apresentada de forma extemporânea.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e vínculos familiares, não bastam para afastar a prisão quando esta se sustenta em fundamentos concretos.
6. A alegação de excesso de prazo não procede, pois a instrução foi concluída com celeridade e a sessão do júri já está designada, sendo o tempo de tramitação compatível com a complexidade do feito.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da gravidade da conduta, do risco de reiteração delitiva e do comportamento do paciente durante a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos de periculosidade e gravidade da conduta, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

O excesso de prazo não se configura quando a instrução se desenvolve regularmente e a sessão de julgamento está designada, em conformidade com o rito do Tribunal do Júri.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas em caso de crime doloso contra a vida, praticado com violência no contexto doméstico e familiar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII; Lei nº 8.072/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 816469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

TJES, HC 5004284-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5015891-06.2025.8.08.0000

IMPETRANTE:
FERNANDO DUTRA MAGALHÃES

PACIENTE:
ALEXANDRE SEZENANDO PEREIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRE SEZENANDO PEREIRA
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, no âmbito da Ação Penal nº 5000212-79.2024.8.08.0006, na qual o Paciente encontra-se preso preventivamente desde 2023, sob a acusação da prática de tentativa de homicídio qualificado contra sua companheira, com incidência de qualificadoras do art. 121, §2º, incisos II, III, IV e VI, c/c §2º-A, I, e art. 14, II, do Código Penal, com repercussão na Lei nº 8.072/90.

A defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva se tornou desnecessária, por não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. Aduz que a vítima, em carta manuscrita, teria afirmado não temer o acusado e desejaria sua liberdade, além de destacar a colaboração do paciente na criação dos filhos comuns. Argumenta que o réu está desintoxicado, não pratica novos delitos, e que a custódia se alonga por quase dois anos, sendo o julgamento designado apenas para abril de 2026, o que configuraria excesso de prazo. Alega, por fim, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 16192696.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 17263068) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17457224) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detido reexame dos autos e das alegações formuladas pelo impetrante, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Conforme os elementos constantes dos autos, Alexandre Sezenando Pereira foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado, sendo imputado a ele ter efetuado disparos de arma de fogo contra sua companheira no dia 25 de dezembro de 2023, enquanto esta segurava a filha menor do casal, de apenas 02 (dois) anos de idade. Verifica-se que essa circunstância, por si só, revela grau acentuado de periculosidade e letalidade da conduta, justificando a adoção da medida extrema.

A denúncia foi recebida em 01/02/2024, tendo sido realizada, em seguida, a audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de 03 (três) testemunhas arroladas pela acusação e o interrogatório do réu, ao final da qual foi proferida sentença de pronúncia em 17/04/2024, contra a qual não houve interposição de recurso, tendo sido, por conseguinte, designada a sessão do Tribunal do Júri para o dia 16/04/2026.

A custódia preventiva foi decretada e sucessivamente mantida com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, evidenciada por conduta extremamente agressiva, praticada em contexto doméstico, com uso de arma de fogo e na presença da filha menor do casal, circunstância que revela desprezo absoluto pela vida humana e justifica, por si só, a imposição da segregação cautelar.

A suposta carta manuscrita pela vítima, utilizada como elemento de abrandamento da medida, carece de autenticidade verificada, sendo seu conteúdo contraditório com os demais elementos de prova colhidos sob contraditório judicial.

Ademais, sua apresentação extemporânea, após a instrução criminal e na iminência do julgamento em plenário, compromete sua credibilidade e revela possível estratégia defensiva de caráter meramente protelatório.

Quanto às alegações de que o paciente possui vínculos familiares, residência fixa e é primário, essas circunstâncias, embora relevantes em sede de análise cautelar, não possuem força jurídica suficiente para, isoladamente, afastar a legalidade da prisão preventiva, sobretudo quando esta se encontra amparada em fundamentos concretos e atuais, como ocorre no presente caso.

Sobre esse assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada e consolidada, tem reconhecido que condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da medida preventiva quando demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que esse também é a orientação consolidada desta Colenda Câmara Criminal, conforme se extrai do seguinte precedente:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

O histórico criminal do paciente, ainda que parcialmente composto por registros sem condenação, evidencia um conjunto de antecedentes envolvendo delitos relacionados à violência doméstica, posse e porte de arma de fogo e ameaça, somado à prática de faltas disciplinares durante a custódia, circunstâncias que, em seu conjunto, denotam elevada periculosidade e demonstram a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a ordem pública e a eficácia do processo penal.

No tocante à alegação de excesso de prazo, não se vislumbra constrangimento ilegal, uma vez que a instrução criminal foi concluída de forma célere, com prolação da sentença de pronúncia cerca de três meses após o recebimento da denúncia, encontrando-se o processo atualmente em fase final, com sessão do Tribunal do Júri designada para data certa, sendo o decurso temporal, nessa hipótese, compatível com o princípio da razoabilidade, à luz da complexidade da causa, do rito especial aplicável e da necessidade de agendamento da sessão perante o conselho de sentença.

É necessário reconhecer, ainda, que parte da mora processual decorre da atuação da própria defesa, que manejou diversos requerimentos incidentais e recursos cuja tramitação interfere diretamente no curso regular do processo, somando-se a isso as modificações na titularidade da unidade judiciária, circunstância que, embora não justifique por si a demora, tampouco pode ser desconsiderada no contexto da marcha processual.

Por fim, no tocante à substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, verifico que tais providências se mostram inadequadas diante das particularidades do caso, notadamente a gravidade da conduta, o risco concreto de reiteração delitiva, o histórico criminal do paciente e seu comportamento durante a custódia, sendo certo que, em crimes dolosos contra a vida praticados com violência extrema no âmbito doméstico, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente reconhecido a insuficiência dessas medidas para conter a periculosidade do agente e resguardar a ordem pública.

Nessas hipóteses, impõe-se a prevalência do princípio da confiança no juiz natural da causa, que, por sua proximidade com os fatos e domínio do processo, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a adequação da prisão; e, no caso concreto, a autoridade coatora, ao manter a custódia, apresentou fundamentação idônea, respaldada em elementos concretos dos autos e nos riscos efetivos à ordem pública.

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a legalidade da custódia cautelar, que permanece justificada e proporcional aos fins que se propõe atingir, inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada por esta via.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto - Acompanho o E. Des. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo - Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.